Tribunal: TJMT
Processo: 1032294-71.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032294-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), JESUS CAMPOS - CPF: 776.991.811-15 (AGRAVANTE), MARIA EDUARDA BERNARDO CAMPOS - CPF: 075.897.151-66 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (AGRAVADO), JESUS CAMPOS - CPF: 776.991.811-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). ADEQUAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO ATÉ 21 ANOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente na prorrogação do benefício previdenciário de pensão por morte, vez que sua análise importaria no exaurimento do mérito, a teor do disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar a possibilidade de prorrogação do benefício de pensão por morte, concedido no âmbito do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
, até os 21 anos de idade, em conformidade com as normas do
Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
.

III. Razões de decidir

3. A LC Estadual nº 4/1990 estabelece que a pensão é devida ao filho até a maioridade civil, ou seja, 18 anos. No entanto, o art. 5º da Lei nº 9.717/1998 veda a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no RGPS, cuja regra geral prevê a manutenção da pensão até os 21 anos de idade (Lei nº 8.213/1991).

4. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, haja vista a iminente cessação do benefício e o impacto financeiro e social imediato sobre a agravante.

5. A concessão da tutela provisória de urgência não exaure o mérito da demanda, mas resguarda o caráter alimentar do benefício, assegurando a subsistência da agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. É cabível a prorrogação do benefício de pensão por morte concedido no âmbito do RPPS até os 21 anos de idade, em observância às regras do RGPS, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.717/1998. 2. O deferimento da tutela provisória de urgência para continuidade do benefício não implica exaurimento do mérito, mas visa garantir a subsistência do beneficiário até a decisão final
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 8.213/1991, arts. 16 e 77, § 2º, II; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; LC Estadual nº 4/1990, arts. 245, II,
a
, e 250, IV; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 56188/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 16.9.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1220599/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 26.6.2018.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Maria Eduarda Bernardo Campos
contra decisão que, em
ação de prorrogação de benefício de pensão por morte
nº 1046382-88.2024.8.11.0041 proposta em face do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE)
, indeferiu a tutela provisória de urgência consistente na prorrogação do benefício previdenciário de pensão por morte, vez que sua análise importaria no exaurimento do mérito, a teor do disposto no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Assegura que, por estar prestes a completar 18 (dezoito) anos, o recebimento da pensão por morte poderá ser prejudicado. Ademais, é devida a determinação de prorrogação de sua concessão até completar 21 (vinte e um) anos de idade, a teor do que dispõe a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Ao fim, requer a antecipação de tutela da pretensão recursal e, no mérito, o provimento do recurso para que a tutela provisória de urgência seja deferida, determinando a prorrogação do benefício previdenciário de pensão por morte até que complete 21 (vinte e um) anos de idade.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 252503682).

Contrarrazões do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE) (Id. 265822270).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Wagner Cezar Fachone (Id. 269197261), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Consta dos autos principais que
Maria Eduarda Bernardo Campos
é beneficiária de pensão por morte desde 25 de outubro de 2023, em razão do falecimento de sua mãe
Maria Gertrudes Metelo
, no entanto, por estar prestes a completar 18 (dezoito) anos, o recebimento do benefício será cessado.

O ponto controvertido reside em verificar sobre a possibilidade de prorrogação do benefício previdenciário de pensão por morte até completar 21 (vinte e um) anos de idade.

A Lei Complementar Estadual nº 4, de 15 de outubro de 1990, vigente à época do óbito do instituidor do benefício, dispõe, em seus artigos 245, II,
a
e 250, IV, que a pensão é devida ao filho até que este alcance a maioridade civil, ou seja, complete 18 (dezoito) anos de idade:

Art. 245.
São beneficiários das pensões
:

[...]

II –
temporária
:

a)
os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez
;

[...]

Art. 250.
Acarreta perda de qualidade de beneficiário
:

I – o seu falecimento;

II – a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão do cônjuge;

III – a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido;

IV –
a cessação da menoridade civil por qualquer das causas previstas na legislação em vigor, bem como a da invalidez
. [...].

Por sua vez, o artigo 5º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, veda aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) a concessão de benefícios previdenciários distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS):

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. [...].

A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com a redação vigente à época do óbito do instituidor do benefício, preceitua que a pensão em favor do filho cessa ao completar 21 (vinte e um) anos de idade.

Art. 16.
São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado
:

I – o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

[...]

Art. 77. A
pensão por morte
, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

§ 2º
O direito à percepção da cota individual cessará
:

I – pela morte do pensionista;

II –
para o filho
, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos,
ao completar vinte e um anos de idade
, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; [...].

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação da norma previdenciária mais benéfica em favor da proteção dos dependentes:

[...] 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
.

2.
Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil
. [...]. (STJ, AgInt no RMS 56188/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 16.9.2019). [grifo nosso]

[...]
De outro lado, observa-se que o Tribunal de origem não se afastou da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a Lei nº 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991
. [...]. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1220599/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 26.6.2018). [grifo nosso]

Diante desse contexto normativo, restam devidamente comprovados os requisitos da probabilidade do direito, evidenciada pelo enquadramento da agravante como beneficiária da pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, nos termos da legislação federal aplicável, e não até os 18 (dezoito) anos. Além disso, verifica-se o perigo de dano, considerando o impacto financeiro e social imediato decorrente da cessação prematura do benefício.

Aliás, o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal é pacífico nesse sentido:

[...] 3. A Lei Federal n. 9.717/1998 estabelece que os regimes próprios de previdência social devem seguir as normas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), incluindo as regras previstas na Lei n. 8.213/1991, que fixa a idade máxima de 21 anos para filhos dependentes receberem pensão por morte, salvo em casos de invalidez ou deficiência.

4. Ao prever um limite de idade diferente, a legislação municipal entra em conflito com as normas federais, que prevalecem, pois a Lei n. 9.717/1998 impõe uniformidade nos regimes próprios de previdência social.

5.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça confirma que, em casos de conflito entre legislação municipal e a Lei n. 8.213/1991, as normas federais devem ser aplicadas com prioridade, assegurando o respeito ao limite de idade de 21 anos estabelecido pelo RGPS
.

[...]. (TJ/MT, AI 1001347-34.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2024). [grifo nosso]

[...]
Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos
. [...]. (TJ/MT, AInt 1024487-34.2023.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2024). [grifo nosso]

[...] A Lei 9.717/1998 dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais.

Deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos
. [...]. (TJ/MT, AI 1004619-36.2024.8.11.0000, relator Doutor Alexandre Elias Filho – Juiz Convocado, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.4.2024). [grifo nosso]

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão de 1ª Instância, a fim de que seja deferida a tutela provisória de urgência, assegurando à agravante a continuidade do pagamento da pensão até o limite legal estabelecido.

Por fim, ressalto que o deferimento da tutela recursal não implica exaurimento do mérito, nos termos do artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, pois se trata de benefício de natureza alimentar, cuja suspensão pode comprometer a dignidade e a subsistência da agravante.

[...]
Havendo demonstração satisfatória da verossimilhança das alegações através de prova documental qualificada e inequívoca, que orientam para a plausibilidade do direito, bem como perigo de lesão grave e de difícil reparação, por tratar-se de prestação de caráter alimentar visando a subsistência do agravante, sendo que o deferimento da pretensão restabelece o benefício que já havia sido reconhecido ser de direito do agravante pelo próprio agravado, concede-se a antecipação de tutela recursal
. [...]. (TJ/MT, AI 0102142-85.2012.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2013). [grifo nosso]

Portanto, conceder a tutela antecipada não esgota a análise da questão, mas apenas preserva a subsistência da agravante até a solução definitiva do litígio.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a tutela provisória de urgência, determinando a prorrogação do benefício previdenciário de pensão por morte até que a agravante complete 21 (vinte e um) anos de idade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025